Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR MÉDIA ANTERIOR À DATA-BASE. BOA CONDUTA CARCERÁRIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que revogou a progressão anteriormente deferida ao regime aberto, ao constatar a existência de falta disciplinar média praticada pelo apenado antes da data-base para formação do direito e ainda não reabilitada, reconhecendo, por isso, a ausência do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se é possível a revogação da decisão concessiva de progressão de regime quando, após o deferimento, verifica-se que o apenado havia praticado falta disciplinar média anterior à data-base, ainda não reabilitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a progressão de regime o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo § 1o do art. 112 da LEP (alterado pela Lei n.o 13.964 de 2019), tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta. 3.1 A decisão que concede a progressão de regime possui natureza declaratória, formando-se o direito na data em que simultaneamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.
4. A prática de falta média configura comportamento carcerário inadequado e impede a concessão da benesse enquanto não decorrido o período de reabilitação. Precedentes.
5. O requisito subjetivo deve estar presente na data-base correspondente ao implemento do requisito objetivo, sendo inviável reconhecer o direito quando, nesse momento, o apenado já ostenta anotação disciplinar média ainda não reabilitada, nos termos do art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. 5.1. A revogação de decisão concessiva é legítima quando fundada em fato anterior ao marco formador do direito e desconhecido pelo Juízo no momento da decisão declaratória.
6. Se o interno preenche o requisito objetivo, mas não satisfaz o subjetivo, ante o cometimento de falta da natureza média, é inviável a concessão da progressão de regime enquanto não decorrido o período de reabilitação.
IV. DISPOSTIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.12.2015; STJ, REsp no 1.972.187/SP (Tema Repetitivo no 1.165), Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1712142, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1327627, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJDFT, Acórdão no 2025388, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2016665, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1923911, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1890603, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024.